Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil e civil. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Inobservância do dever de cuidado. Juízo de equidade. Discrepância relevante entre os orçamentos apresentados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reparação material formulado na petição inicial. Sustenta o recorrente que o valor arbitrado a título de reparação material deve ser reduzido em razão da diferença entre os orçamentos feitos pelo autor e aqueles juntados pelo requerido. Defende que embora não tenha conhecimento técnico, é nítida a diferença entre os orçamentos apresentados pelas partes, o que deve ser levado em consideração.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir a extensão da indenização material a ser fixada em desfavor do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
5. Desnecessária a discussão sobre a responsabilidade do evento danoso, uma vez que o recorrente não contesta a dinâmica do acidente descrita na inicial. A controvérsia reside apenas no valor da indenização material a par dos orçamentos apresentados, os quais, como é a praxe, não apontam evidência de serem constituídos com presença ou exame direto do veículo avariado.
6. Deve ser levada em consideração a alegação do recorrente quanto à relevante discrepância entre os orçamentos apresentados. Não se trata de mera tentativa de diminuir os prejuízos da parte contrária, porquanto o recorrente trouxe aos autos orçamento feito pela mesma empresa que atendeu o recorrido em momento anterior, com valor substancialmente menor, o que não pode ser desprezado.
7. Diante das circunstâncias que permeiam a controvérsia, impõe-se a adoção do juízo de equidade para o adequado arbitramento da reparação do dano, como solução mais justa à espécie, mediante a aplicação das regras da experiência e da equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, pelo que julgo adequado a adoção da média aritmética de todos os orçamentos apresentados para a recuperação do veículo, perfazendo o montante de R$ 4.700,00.
8. Assim, é caso de parcial provimento do recurso para acolher a pretensão de reparação material no valor acima apurado, porque compatível com as provas constantes dos autos e com a convicção estabelecida pela dinâmica do acidente.
9. Verifico que ambas as partes foram representadas por advogados dativos, nomeados pelas decisões de IDs 82002676 e 82002695. Por essa razão, atendendo ao que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários de ambos os causídicos em valor correspondente a R$600,00 (seiscentos reais), para cada advogado, observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido
para reduzir o valor do dano material para R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), mantida a forma de atualização monetária.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.